Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-91.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000005-91.2017.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA Advogado(s): TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ, LARISSA NOCRATO DUTRA LIMA APELADO: DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Advogado(s):DANIELA SANTOS DE SOUZA, ANA KLICIA SILVA MENDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. FORMALIDADES DA LEI Nº 4.320/64 NÃO OPONÍVEIS AO PARTICULAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Município, inconformado com sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por empresa prestadora de serviços, condenando-o ao pagamento de R$ 20.297,46, referente à Nota Fiscal nº 456, emitida em 01/12/2016. A sentença reconheceu a existência do crédito e determinou a correção monetária e aplicação de juros legais, bem como fixou honorários advocatícios com base no art. 85, § 4º, II, do CPC. O Município, em sede recursal, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, prescrição parcial da pretensão e ausência de liquidez da nota fiscal apresentada, além de requerer a alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica requerida; (ii) saber se há prescrição parcial do crédito cobrado; (iii) saber se a nota fiscal constitui crédito líquido e exigível, diante da ausência de empenho, liquidação e ordem de pagamento; e (iv) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor que vier a ser apurado na execução. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos, sendo a matéria exclusivamente documental. 4. Inviável a alegação de prescrição parcial, pois se trata de obrigação única, com prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32), e a ação foi ajuizada em tempo oportuno, não havendo transcurso de prazo hábil para configurar a prescrição. 5. A nota fiscal apresentada representa crédito líquido e exigível. Houve comprovação da prestação dos serviços, ausência de impugnação formal do ente público, e continuidade da relação contratual, inclusive com emissão de Atestado de Capacidade Técnica pelo próprio Município. 6. As formalidades previstas na Lei nº 4.320/64 se destinam à Administração Pública e não podem ser utilizadas para eximir o poder público de quitar dívida regularmente contraída e comprovadamente prestada, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de empenho ou de outras formalidades não isenta o ente público do pagamento, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 8. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. A condenação possui valor líquido, sendo cabível a fixação dos honorários na sentença, conforme art. 85, §4º, I, do CPC. A sentença deve ser reformada nesse ponto para fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. A nota fiscal emitida em decorrência de contrato administrativo, cuja prestação de serviços é comprovada, constitui crédito líquido e exigível, mesmo sem nota de empenho ou ordem de pagamento. 3. A falta de liquidação formal da despesa não exonera o ente público do pagamento quando demonstrada a prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A fixação de honorários advocatícios em condenação líquida deve observar o disposto no art. 85, §4º, I, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 355, I, 434, 487, I, 496, § 3º, e 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11; CC, art. 884; Lei nº 4.320/64, arts. 60, 62 e 63; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022 Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000005-91.2017.8.05.0124, tendo como Apelante o Município de Itaparica e como Apelada Dzset Transporte e Logística Ltda - ME, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator